Tribunal: TJSP
Processo: 0026831-61.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Negativa do réu restou isolada. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Negativa do réu restou isolada. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Aplicação da diminuição com base no artigo 33, §4o, Lei de Drogas - Incabível - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Tendo em vista o montante de pena fixado não há que se falar em substituição. Regime inicial fechado mantido - Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Pena e regime mantidos. Pedido negado.